Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713334-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO MARTINS MESQUITA, LILIANA FARAH APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Nos termos da decisão constante no ID 24675695, deferido o pedido de levantamento do depósito. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora